Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706753-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SEBASTIAO TOZETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, pela qual julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar o agravante (requerido na origem) na obrigação de prestar contas, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de prestação de contas, proposta por SEBASTIÃO TOZETT em face do BANCO DO BRASIL S.A, na qual busca o autor seja o réus condenado a prestar contas referentes ao período de outubro de 2011 a dezembro de 2016, da Conta Corrente n.o 000.006.800-4, na agência 2902-5 – Agência Gama Leste, referente ao contrato n.o 290.203.945, delineando por meio de documentos hábeis todas as receitas, investimentos (se houver), e todas as despesas perpetradas e, ao final, condenar o Requerido a pagar o saldo credor, devidamente corrigido, declarado em sentença. Juntou documentos. Em contestação (ID 90654067), o réu alegou, em preliminar, inépcia da inicial, ao argumento de falta de causa de pedir, porque o autor não teria indicado quais foram os atos violadores do direito em relação ao Contrato de Recebíveis no 290.203.945 que justificassem o pedido. Alegou, ainda, falta de interesse de agir porque o autor não teria feito pedido administrativo prévio e não haveria pretensão resistida. Alegou a prejudicial de mérito de prescrição, tendo em vista eventual pretensão de ressarcimento. Quanto ao mérito, alegou inexistência de obrigação de prestar contas em contrato de desconto de cheques (“factoring”). Alegou que sempre forneceu os documentos exigidos por lei, e que o pedido referente a fatos ocorridos há quase 5 (cinco) anos, numa demonstração inequívoca de descontrole financeiro. Pugnou pelo acolhimento das preliminares ou pela improcedência do pedido. Sentença terminativa acolhendo a preliminar de falta de condição da ação (id 97259806). Acórdão (ID 111695894) deu provimento ao recurso de apelação do autor para cassar a sentença prolatada nos autos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. No mérito, superadas as questões preliminar e prejudicial (acórdão ID 111695894), destaque-se que, embora o novo Código de Processo Civil (CPC/2015) tenha estabelecido novos regramentos acerca da específica “ação de exigir de contas”, na forma do disposto nos artigos 550 e seguintes, manteve a sua natureza de procedimento bifásico, o que se infere do disposto no §5o daquele dispositivo, nos termos do qual “a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.” A natureza bifásica do procedimento por meio do qual se desenvolve a ação de prestação de contas decorre do fato de se tratar de uma ação complexa, no sentido de que engloba duas pretensões distintas e correlatas: 1) a primeira relativa à existência do dever de prestar contas; 2) a segunda relativa ao acertamento do conteúdo patrimonial das contas apresentadas. Quanto a pretensão primeira, de ver reconhecido o dever da requerida de prestar as contas pretendidas, assiste razão à parte autora. O banco réu, ao gerir contrato de conta corrente, detém controle e efetiva a movimentação decorrente das operações efetuadas pela correntista, promovendo os lançamentos decorrentes das transações consumadas pelo cliente e dos encargos gerados pelos fundos que eventualmente disponibilizara, tornando-se obrigado a prestar contas dos recursos e obrigações que administrara e dos lançamentos que efetivara. Neste sentido, restou consolidado o entendimento da Súmula 259 do colendo STJ, nos termos da qual “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.” Assim, resta evidenciado o dever da ré de prestação de contas, razão pela qual o pedido deve prosperar. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida, com espeque no art. 550 e seguintes do CPC, na obrigação de prestar as contas requeridas pelo requerente referente ao período correspondente de de outubro de 2011 a dezembro de 2016, da Conta Corrente n.o 000.006.800-4, na agência 2902-5 – Agência Gama Leste, referente ao contrato n.o 290.203.945, devendo ser apresentadas em forma mercantil (art. 551 do CPC), especificando-se as receitas e despesas, o respectivo saldo e instruídas com os documentos justificativos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar (art. 550, §5o do CPC). Após preclusão, intime-se, pessoalmente, a parte requerida para cumprir a determinação da presente decisão. Decisão registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” – ID 33213142, pp. 2/3. Nas razões recursais (ID 33213143), BANCO DO BRASIL S/A suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação. Sustenta, ainda, não haver causa de pedir, falta de interesse de agir e prescrição. Pontua no mérito: “(v) Da incompatibilidade da Ação de Exigir Contas com os Contratos de Mútuo Por outra banda, é nítida e inequívoca que a pretensão autoral deseja imiscuir-se em relação jurídica contratual de mútuo - inclusive com pretensão revisional - bem como de exibição de documentos, o que não encontra amparo no procedimento especial da ação de exigir contas. A petição inicial revela a intenção da parte autora em questionar também encargos financeiros (juros) que teriam sido pagos irregularmente, senão vejamos (id 84531398, pág.03): ( ) Ora, no período de 2011 a 2016, mesmo possuindo saldo positivo junto a Requerida, a Requerente continuava pagando juros sobre toda a operação financeira e também junto a outras instituições bancárias, pois necessitou de capitalizar recursos diversos para honrar os compromissos financeiros assumidos com o Requerido, MESMO ESTANDO COM O SEU SALDO POSITIVADO. (...) grifos nossos No entanto, a pretensão de se insurgir contra contratos de mútuo/empréstimo, suas cláusulas, e demais obrigações existentes, não se compatibiliza com a via específica da ação de exigir contas. É que, em se tratando de mútuo, a obrigação do mutuante cessa com a entrega da coisa, não tendo o Banco a obrigação de prestar contas, pois a relação jurídica havida não é de administração ou gestão de bens alheios, mas apenas de empréstimo. Nesse sentido, o C.STJ, em recurso representativo de controvérsia, teve a oportunidade de se manifestar: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas." 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015) – (g.n.) Da mesma forma, em ação de exigir contas não se permite revisão de cláusulas ou encargos financeiros de contratos, nem mesmo de contratos de abertura de crédito em conta corrente, como também pacificou o C.STJ em recurso representativo de controvérsia. Confira-se: ( ) Analisando a peça vestibular, nota-se que o autor pretende a prestação de contas referente ao contrato BB RECEBÍVEIS no 290.203.945, mencionado na inicial um lançamento em conta corrente ocorrido há mais de 5 (cinco) anos, numa demonstração inequívoca, REPITA-SE, de descontrole financeiro, haja vista que não trouxe aos autos quaisquer informações do dia-a-dia dessa relação jurídico-negocial, até como forma de se apresentar a causa de pedir passiva, ônus que lhe cabe (cpc, art.319). Outrossim, é certo que em momento algum o réu deixou de fornecer ao autor contratos ou extratos de movimentação financeira, inexistindo prova da negativa de tal fato. Ademais, tratando-se de contrato que prevê o desconto de cheques, não existe a obrigatoriedade de prestação de contas, haja vista que, neste caso, não ficou o Banco responsável pela administração de bens ou direitos da parte autora. ( ) Desta maneira, outro caminho não existe senão a extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil. (vi) Do ônus da prova O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II-ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Assim, como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. Ocorre que, quando o réu se opõe diretamente ao fato constitutivo ou direito alegado pela parte autora - caso dos presentes autos -, estamos diante da chamada defesa de mérito direta, situação que impõe ao autor comprovar a veracidade dos fatos constitutivos. Caso o autor não se desincumba deste ônus, deixará de usufruir uma posição processual vantajosa e colocará o magistrado na obrigação de aplicar as regras do ônus da prova. ( ) No caso concreto, indene de dúvidas que estamos diante de uma ação temerária, posto que o Agravado sequer compreende a dinâmica que está por detrás do contrato mencionado na inicial. Isso porque alega o Agravado que o Banco fazia a compensação dos cheques e creditava os valores em uma “conta gerencial”, ou seja, não disponibilizava imediatamente o valor para a Requerida, de forma que o produto dos cheques compensados ficou em poder o Requerido e só foi creditado no ano de 2016, ou seja, vários anos depois. Excelência, não se sustenta tal alegação, pelo simples fato de que os cheques foram recebidos pelo banco como garantia dos valores depositados na conta do financiado/agravado a título de empréstimo. Assim, não há nos autos qualquer prova dos fatos constitutivos do suposto direito do Agravado à prestação de contas, haja vista as alegações genéricas e incompatíveis com as cláusulas contratuais mencionadas na inicial. (vii) Da boa-fé contratual no Código Reale O transcurso do lapso temporal de vários anos, com movimentação em conta corrente pela parte agravada sem nenhum questionamento anterior, revela-se incoerente com a presente pretensão revisional. Outrossim, ressalte-se que tal questão deve, adicionalmente, ser analisada à luz dos princípios da eticidade e da boa-fé objetiva, consagrados pelo Código Civil em vigor Notadamente, a confiança depositada nas tratativas de negócios jurídicos tal como procedeu o Agravante ao firmar as avenças e sem nenhuma reclamação durante todo esse lapso temporal, até a propositura da presente demanda, implica na correspondência de considerações e concessões éticas mútuas, cuja observância tem em vista alcançar a maior estabilidade social. Obedece, ainda, ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo, insculpida no art.4o-III do CDC. Ora, a parte autora não alberga direito algum a justificar a concessão dos seus pedidos, pois age em plena violação ao princípio insculpido na máxima nemo potest venire contra factum proprium. É que, desde o início e durante toda a relação entre as partes, com diversas avenças contratuais, estava plenamente ciente dos lançamentos ocorridos e ajustes, tendo livremente efetuado a movimentação da conta e utilizado dos recursos que lhe foram creditados, inclusive das operações de empréstimo. O referido princípio do nemo potest venire contra factum proprium veda a assunção de comportamentos contraditórios entre si pela mesma pessoa, tal como utilização dos recursos e agora, em juízo, de modo contrário. Vale-se de situação contraditória, agindo de um modo, quando lhe é conveniente e vantajoso, e posteriormente de outro, quando não mais lhe convém. ( ) Logo, a pretensão da parte agravada ofende o princípio supratranscrito, violando o art. 422 do Código Civil, que preconiza que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. ( ) (viii) Do abuso do direito de demandar – Litigância de má-fé Por derradeiro, impende ao Banco Agravante registrar que se deve coibir o chamado abuso de direito processual, haja vista que, em muitas demandas da espécie, o que se pretende é discutir apenas lançamentos em extrato de conta corrente, antes de se revelarem as possíveis violações ocorridas nos contratos (interesse de agir primário), as quais, em última análise, consubstanciam a causa de pedir passiva. Paralelo à necessidade de se coibir o abuso de direito processual (sentido amplo), deve-se considerar, também, o repúdio ao abuso do direito de demandar. De fato, não há dúvida de que a ação de exigir contas pode ser alvo de abuso de direito processual, mormente se se considera o que estabelecem os artigos 79, 80 e 81 do CPC, os quais tratam da litigância de má-fé. Assim, o art. 80 do CPC estabelece as situações de litigância de má-fé, as quais, segunda a doutrina, são modalidades de abuso processual. Ocorre que, no caso da ação de exigir contas, o que se revela em vários casos é o abuso do direito de demandar, pois em boa parte dessas ações seus autores buscam induzir o juízo a erro. ( ) Diga-se que a constatação do abuso do direito de demandar não é tarefa simples, sendo certo de que a opção adotada em muitos casos da espécie é extinguir a ação por carência de interesse processual, o que, por óbvio, não desestimula o ajuizamento de ações da espécie, mormente quando não trazem aos autos nenhuma prova do alegado, e, não raras vezes, qualquer indício de que suas contas tenham o mínimo de acompanhamento e controle, pois não se deve admitir que a Ação de Exigir Contas seja banalizada, ficando a serviço de quem sequer sabe cuidar de suas finanças. O rito especial da Ação de Exigir Contas deve ser albergado àqueles que tenham um especial cuidado com suas contas, e que, ao menor desvio de conduta de quem tem o dever de administração, possa demonstrar, de plano, qual foi o ato violador de seu direito, fazendo prova do fato constitutivo. Assim, deve responder por perdas e danos quem litiga de má-fé quando altera a verdade dos fatos, buscando usar do processo para conseguir enriquecimento injustificado, a pretensão pecuniária subjacente à prestação de contas. Pelo que REQUER o Agravante a aplicação de multa conforme o artigo 81, CPC, no total de 10% do valor da causa, sem prejuízo de outras penalidades decorrentes de condutas posteriores e multas por atos atentatórios à dignidade da justiça.” – ID 33213143, pp. 11 a 20. Pleiteia concessão de efeito suspensivo: “Em decisão equivocada, o douto magistrado determinou a prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias. Evidente está a presença do requisito ligado à violação de direito do Agravante, de tal modo que há relevante fundamento de direito a autorizar o efeito suspensivo pretendido. Mais que isso, ampara o Agravante o pleito de efeito suspensivo ao seu recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, no perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que intimado a cumprir a obrigação de prestar contas, ainda que não cabível no caso em tela. Diante disso, a concessão do efeito suspensivo, além de ser medida aplicável ao caso, com a perfeita subsunção da norma legal à situação fática, trata-se de medida salutar sob o aspecto do Direito Público. Eis o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo. Desta forma, o que pretende o agravante não é nenhuma aberração, mas apenas que se cumpra a lei, em especial ao fato de ter sido condenado ao pagamento de valores em ação de prestação de contas, o que não pode concordar Portanto, indiscutível a necessidade concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento posto que indiscutível que a ação de prestação de contas não se admite rever contrato de mútuo ou financiamento, não podendo o Banco ser compelido nos termos da decisão agravada. Destarte, mostra-se distante das normas legais aplicáveis ao caso em tela, a r. decisão agravada, pelo que merece ser reformada. Sendo assim, patente a necessidade de der concedido o efeito suspensivo ao caso em tela, pedido este que se reitera.” – ID 33213143, pp. 20/21. Requer ao final: “Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão agravada, pois a mesma é contraria a legislação pátria e o entendimento jurisprudencial e, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízos ao Banco, respeitosamente, REQUER: a) A concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento; b) Seja conhecido e integralmente PROVIDO o presente recurso, para que a decisão ora agravada seja REFORMADA, revogando-se a de r. decisão, nos seguintes termos: b.1) acolher a preliminar de ausência de causa de pedir passiva; b.2) não sendo o caso, requer a nulidade da decisão tendo em vista a violação ao art. 489 do CPC; b.3) sucessivamente, seja acolhida a preliminar de prescrição; b.3) ultrapassados os pedidos anteriores, no mérito, requer a reforma para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos, afastando-se a prestação de contas requerida. b.4) requer, ainda, a condenação da parte agravada em litigância de má-fé.” – ID 33213143, pp. 21/22. Preparo recolhido (IDs 33213141 e 33213140). É o relatório. Decido. Alegações de não haver causa de pedir e de falta de interesse de agir não foram objeto da decisão agravada. Recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, inviável discussão nesta sede sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por isto, alegações que não serão objeto de análise no presente agravo de instrumento. Ultrapassada a questão, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, II do CPC (decisão parcial de mérito em ação de exigir contas[1]). Conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Em princípio, não se verifica nulidade da decisão agravada com base no art. 489, §1o do CPC, por ter deixado “de enfrentar todos os argumentos deduzidos em sede de contestação” (ID 33213143, p. 5), conforme alegado pelo agravante. A decisão, embora sucinta, atende aos ditames do artigo 93, IX, CF e o artigo 489, §1o, CPC. O mesmo se diga em relação à alegação prescrição, bem definida sua não verificação no Acórdão n. 1385083, provido o recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO TOZETTI (agravado): “Com efeito, o art. 206 do Código Civil não especifica prazo para o exercício da pretensão de exigir contas. Além disso, não há dispositivo legal em outro diploma legislativo que estabeleça um prazo para que se exerça a pretensão veiculada neste Feito. Por essa razão, o propósito da parte Autora submete-se à regra geral do art. 205 do CC, segundo o qual “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. Assim sendo, considerando que a pretensão do Autor de exigir contas refere-se à gestão exercida pelo Réu, ora Apelado, “no período de outubro de 2011 a dezembro de 2016, da conta corrente n.o 000.006.800-4, na agência 2902-5 – Agência Gama Leste, referente ao contrato n.o 290.203.945” (Doc. Num. 28957342 – Pág. 18), vê-se que o prazo decenal não se escoou. Por seu turno, o Banco Recorrido, na qualidade de prestador de serviços derivados de contrato de abertura de conta bancária, tem o dever de prestar contas ao titular desta, quando ele as exigir, não havendo que se falar em falta de interesse de agir. O argumento do Apelado de que o prazo para exercício da pretensão de reparação civil pelo Autor, ora Apelante, é de três anos, uma vez que “a verdadeira pretensão tem indisfarçável cunho condenatório, por veicular pretensão de repetição de indébito de valores que acredita terem sido apropriados indevidamente” (Doc. Num. 28958242 – Pág. 7), não afasta a conclusão pela possibilidade de exercício da pretensão de exigir contas pelo Requerente. Isso porque a procedência do pedido formulado na primeira fase da Ação de Exigir Contas independe da efetiva existência de crédito para o Demandante. Ademais, na Ação de Exigir Contas, as pretensões de se obter a prestação das contas e de receber ressarcimento, caso se apure crédito para o Autor, estão interligadas, devendo seguir o mesmo prazo prescricional. ( ) Nesse diapasão, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, pois o intuito de obter a prestação de contas é logicamente anterior ao intuito ressarcitório, que é apenas eventual. Basta que o Réu demonstre a correta aplicação/gestão dos valores que lhe foram entregues, que não exsurgirá propósito de ressarcimento.” – ID 111695894, pp. 4/5 dos autos de origem. Ultrapassada a questão, de se ver que o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de exigir contas (processo n. 0702015-82.2021.8.07.0004) ajuizada por SEBASTIÃO TOZETTI (agravado) em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (agravante), na qual pleiteada prestação de contas de outubro de 2011 a dezembro de 2016, de conta-corrente de titularidade do autor-agravado relativo a contrato firmado com o banco- agravante (ID 84531398 - autos de origem). O agravado narrou na inicial: “A requerente é pessoa jurídica e mantém junto ao Requerido a Conta Corrente n.o 000.006.800-4, na agência 2902-5 – Agência Gama Leste. Especificamente durante os anos de 2011 a 2016, a Requerente promoveu diversas operações financeiras, sendo, inclusive, criadas pelo banco réu diversas contas vinculadas com diversas linhas de crédito para que a Requerida conseguisse manter um fluxo de caixa, ocorrendo também diversos créditos resultantes das vendas da Requerente em seu comércio, via cartão de crédito e débito, cheque, e convênios creditados em conta mantida junto ao Requerido. Dentre as linhas de crédito, a Requerente contratou, em 11/10/2011, o BB GIRO RECEBÍVEIS, no 290.203.945, o qual disponibiliza até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), mediante prestação de garantia em cheques em valor correspondente à 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor disponibilizado. Ainda, conforme cláusula décima segunda, parágrafo quarto, do referido contrato, o produto da liquidação desses cheques seria creditado em conta de depósito vinculada à liquidação das obrigações pecuniárias ali assumidas, pelo FINANCIADO, ora Requerente, permitindo a reutilização do saldo daquela conta, desde que entregues novas cártulas de cheques nas mesmas condições, desde que aceitas pelo FINANCIADOR, ora Requerido, de forma que fosse preservado o percentual mínimo acima indicado sobre o saldo devedor. ( ) Assim foi feito, a Requerente foi custodiando os cheques recebidos em seu estabelecimento junto ao Banco Requerido. Ocorre que o banco, ora Requerido, fazia a compensação do cheque e creditava em uma conta gerencial, ou seja, não disponibilizava imediatamente o valor para a Requerida, de forma que o produto dos cheques compensados ficaram em poder o Requerido e só foi creditado no ano de 2016, a monta de mais R$ 904.000,00 (novecentos e quatro mil reais), conforme demonstrado abaixo. ( ) Ou seja, o saldo de cheques repassados pela Requerente ao Requerido encontrava-se acumulando em uma “conta gerencial”, a qual somente o banco possuía acesso. Porém, no dia 02/06/2016, foi transferido à conta corrente da Requerente, o saldo de R$ 904.360,84 (novecentos e quatro mil trezentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), demonstrando que esta pagava juros do sobre o contrato de crédito, mesmo possuindo saldo positivo. Ora, no período de 2011 a 2016, mesmo possuindo saldo positivo junto a Requerida, a Requerente continuava pagando juros sobre toda a operação financeira e também junto a outras instituições bancárias, pois necessitou de capitalizar recursos diversos para honrar os compromissos financeiros assumidos com o Requerido, MESMO ESTANDO COM O SEU SALDO POSITIVADO. Dessa forma, Excelência, percebe-se o seguinte, a Requerente, por meio de cheques custodiados no Banco do Brasil, os quais eram depositados em uma conta gerencial, somente acessado por este, possuía, além da garantia descrita na cláusula décima segunda, saldo positivo que, ao que sabemos era de R$ 904.360,84 (novecentos e quatro mil trezentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos). Bom, este é o saldo que foi possível identificar, conforme transferência realizada acima, todavia, há necessidade de uma prestação de contas pormenorizada da Requerida, capaz de demonstrar o saldo, de fato, existente em beneficio da Requerente, bem como os eventuais juros que esta deveria arcar ou não.” – ID 84531398, pp. 1 a 4 dos autos de origem. Insubsistente o argumento do Banco-agravante de que a pretensão do agravado na ação de exigir contas teria natureza revisional de contrato. Veja-se que o objetivo do agravado/autor não é o de revisar o contrato na presente ação, mas sim de ter conhecimento do saldo existente em sua conta-corrente de outubro de 2011 a dezembro de 2016, o que se coaduna com a jurisprudência do STJ que reconhece ao titular de conta-corrente possibilidade de ajuizamento de ação dessa natureza (Súmula 259 - “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.”), pontuando a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em feito de prestação de contas dada a diversidade e a incompatibilidade de ritos. Em outras palavras, legítima a pretensão de exigir contas pelo agravado. Afinal, abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do correntista ao Banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Eventuais lançamentos efetuados na conta-corrente do cliente podem ser esclarecidos em ação de exigir de contas, sendo esta a via mais adequada. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE RECONHECE O DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRENTISTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENUNCIADO 259 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pronunciamento jurisdicional pelo qual se reconhece ou não o direito de exigir contas tem natureza jurídica distinta, dependendo de seu conteúdo. Se julgar procedente a ação, sua natureza é de decisão interlocutória e conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo. Por outro lado, se julgada improcedente a primeira fase da ação ou extinto o processo sem resolução do mérito, terá natureza jurídica de sentença, recorrível por apelação. No caso dos autos, a decisão reconheceu o dever do agravante de prestar contas; portanto, impugnável por Agravo de Instrumento. 2. "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária' (Súmula n. 259 do C. STJ). 3. A disponibilização periódica de extrato bancário não retira o direito do titular de conta corrente de exigir a prestação de contas do banco para apurar as movimentações financeiras sobre as quais remanescem dúvidas quanto aos valores referentes a crédito e débito lançados em sua conta bancária, e respectivas fundamentações legais e/ou contratuais." (Acórdão 1164131, 07223106020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1268985, 07040393220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. PREVISÃO NA SÚMULA 259/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A disponibilização de extratos bancários não justifica a recusa da instituição financeira em prestar contas de lançamentos efetuados em conta bancária de correntista, mormente porque a hipótese encontra previsão na Súmula 259 do STJ. 2. O momento da impugnação específica de lançamentos é posterior a apresentação das contas pelo demandado (§ 1o, art. 551, CPC). 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido” (Acórdão 1212844, 07157653720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, não demonstrados os necessários requisitos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] “2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação", todavia, "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal." (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. ( ) (AgInt no AREsp 1649480/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021) Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora